Tribunal: TJMT
Processo: 0030382-45.2015.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030382-45.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEBORA CANTARELLA DA SILVA - CPF: 901.590.471-53 (EMBARGANTE), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), LIDER AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 06.186.629/0001-54 (EMBARGADO), RODOLFO CARVAJAL - CPF: 932.616.594-91 (ADVOGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (EMBARGANTE), RAISSA DINIZ COSTA - CPF: 024.302.544-09 (EMBARGADO), FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - CPF: 008.092.044-60 (ADVOGADO), DEBORA CANTARELLA DA SILVA - CPF: 901.590.471-53 (EMBARGADO), JOSE PERSIO ROSA DA SILVA - CPF: 086.727.509-00 (EMBARGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - CPF: 008.092.044-60 (ADVOGADO), LIDER AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 06.186.629/0001-54 (EMBARGANTE), RAISSA DINIZ COSTA - CPF: 024.302.544-09 (EMBARGANTE), RODOLFO CARVAJAL - CPF: 932.616.594-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS APONTADOS NO JULGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
RECURSO REJEITADO
.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos contra decisão que rejeitou embargos anteriores, apontando, novamente, supostas omissões e contradições no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação em ação de indenização por danos materiais e morais.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de vícios (omissão, contradição ou obscuridade) no acórdão, aptos a justificar a interposição de Embargos de Declaração, bem como avaliar o caráter protelatório do recurso.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4. A repetição de argumentos já rejeitados evidencia apenas a insatisfação da parte com o julgado, configurando o caráter protelatório da medida.

5. A análise das questões alegadas pelo embargante demonstra que todas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido, inexistindo qualquer vício sanável pela via dos embargos.
6. O ordenamento jurídico não admite a utilização dos embargos como instrumento para reexame do mérito da decisão ou para interromper os prazos recursais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito ou à repetição de questões já decididas, configurando caráter protelatório quando manejados para tal finalidade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Raissa Diniz Costa
(ID 255969664), contra acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara de Direito Privado de Embargos de Declaração, onde figura como parte contrária
Debora Cantarella da Silva
e
José Persio Rosa da Silva
, que após sua análise, restou rejeitado, unanimemente.

Em resumo, alega novamente que há omissão e contradição em acórdão, e que todas as decisões proferidas por essa instância ad quem não foram objeto de ciência por parte da então causídica da embargante.

Aduz que o Tribunal ao analisar os embargos declaratórios anteriores, deveria ter anulado o Acórdão que julgou a apelação, pelo inequívoco cerceamento de defesa.

Afirma não se conformar com mera anulação dos atos posteriores ao acórdão, mas também a sua anulação.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios de omissão e contradição em v. acórdão, para declarar nulidade do acórdão, a determinar novo julgamento, a fim de exercer a defesa técnica em sessão de discussão e julgamento do mérito do recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas (ID n
º 262429782), os embargados arguiram que o presente recurso pretende protelar o feito, chamando para si a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 253958664), por meio da qual esta Câmara Cível, à unanimidade, rejeitou a pretensão deduzida no respectivo Embargos de Declaração (ID. 227496198), os embargantes novamente alegam a presença/permanência dos vícios de omissão e contradição.

De início, ressalta-se que, para o acolhimento dos Embargos de Declaração, é imprescindível que a parte embargante, de forma clara e precisa, enquadre sua pretensão nos moldes previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, indicando expressamente a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Estes embargos de declaração são uma repetição daquele interposto anteriormente, que foi conhecido porém rejeitados, confirmando sobretudo o teor do v. acórdão, em sede de recurso de apelação, o que demonstra, na verdade, agora, a mera insatisfação da embargante com a decisão que não lhe foi favorável.

Como já observado, se a decisão está fundamentada em entendimento diverso daquele que a parte entende pertinente à espécie, tal fato não configura nenhuma das hipóteses de embargos de declaração, na acepção técnico-jurídica.

Os embargos de declaração não se prestam para responder a questionário de parte que busca perquirir sobre os motivos da decisão.

Ainda, permitir a repetição de embargos de declaração seria eternizar as demandas com a interrupção de prazos recursais, ocorrência não pretendida pelo Estado/Juiz, que deve sempre atuar de forma rápida e eficaz na solução dos litígios.

"
In casu
", o que pretende os embargantes, em última análise, é adequar a decisão ao seu bel interesse, o que é inadmissível, nos termos e fundamentos exarados em acórdão em sede de apelação, e em último embargos de declaração.

Com a repetição de seus argumentos, é de se reconhecer o caráter protelatório do presente recurso.

Mesmo assim, convém novamente anotar que não procede a alegação de que houve omissão/contradição em v. acórdão, uma vez que houve sua deliberação específica nos termos:

“Em relação à alegação de nulidade do acórdão recorrido (id. 225840685), verifica-se que o agravo de instrumento de n. 1024052-60.2023.8.11.0000 reconheceu ausência de intimação da ora Embargante, determinando que fosse sanada a nulidade “com anulação dos atos processuais subsequentes após a publicação do acórdão”.

O julgamento supracitado foi claro no sentido de sanar a nulidade constatada, anulando-se os atos posteriores ao acórdão, sendo que este decisum transitou em julgado.

Conforme dispõe o artigo 282 do Código de Processo Civil dispõe que “ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.

Nesse contexto, quando esta Câmara se pronunciou definindo os efeitos do julgado, cabia à parte Recorrente se contrapor a isso por meio do recurso cabível, contudo deixou transcorrer o prazo, tendo o referido agravo transitado em julgado.

Dessa forma, não há que falar em nova análise da questão, tratando-se de matéria preclusa, e os embargos não se prestam a prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes na análise do caso.
”

Desta forma, restaram todos os pontos arguidos em recurso de Embargos de declaração enfrentados e pronunciados, que a evidência de seu teor e fundamento, confirmou o acórdão em recurso de apelação que, reformou a sentença de primeiro grau, a dar parcial procedência aos pedidos das ações, sob a ementa (ID. 225840685):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PELA INTERNET – RECEBIMENTO DE VEÍCULO DIVERSO DO ANUNCIADO – PUBLICIDADE ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO AUTOMÓVEL DE ACORDO COM A TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - Anúncio do veículo que descrevia os opcionais reais constantes do automóvel recebido, apesar de denominação equivocada do modelo adquirido, motivo pelo qual não houve publicidade enganosa.

2 - Inexistências de provas acerca dos prejuízos de natureza subjetiva, assim, inexistem danos morais.

3 - Utilização do veículo desde o ano de 2015, o que obviamente vem causando a depreciação do automóvel, motivo pelo qual determinar a restituição da quantia paga há anos atrás não seria justo, inclusive causando enriquecimento ilícito.

4 - Com o proposito de impedir o enriquecimento ilícito da parte apelante, o valor a ser restituído pela parte adversa deve se basear em seu valor de mercado - apurado pela tabela FIPE, uma vez que, consiste em parâmetro que expressa o preço médio de veículos automotores.”

Extrai-se dos autos que, ao contrário do alegado pelos Embargantes, o acórdão embargado já analisou e dirimiu eventual omissão ou contradição sob os aspectos das informações fornecidas pela embargante, as quais foram consideradas suficientes e devidamente apreciadas no âmbito do livre convencimento motivado.

Assim, adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O argumento de que a decisão colegiada deve pronunciar, expressamente, porque entendeu que a nulidade foi saneada, ou por que deu interpretação diversa ao que entende ser, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos Embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, além de súmulas do STF e STJ, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Por fim, ao julgar o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

(...) 4. Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração e, reconhecendo o caráter protelatório,
aplico
a multa prevista no art. 1026, §2º, do CPC em 2% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025